Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007456-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), RONEY NASCIMENTO DE FRANCA - CPF: 691.073.511-00 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), GEORGINA BARBOSA NUNES - CPF: 036.955.054-43 (AGRAVADO), FLAVIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 883.222.031-87 (AGRAVADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), GONCALINA AUGUSTA DE ALCANTARA - CPF: 571.366.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, nenhum reparo deve ser feito na decisão que deferiu a liminar possessória em favor da parte Autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Roney Nascimento de França
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1040310-90.2021.8.11.0041, ajuizada por
Flavio Teixeira Duarte e Georgina Barbosa Nunes
, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos Autores/Agravados.

Aduz, preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que os Agravados, embora tenham comprovado o domínio da área em litígio, em momento algum tiveram posse do imóvel.

Alega que “
a prova documental e testemunhal que foram juntadas pelos Agravados não restou devidamente comprovado que tinham exercido a posse do imóvel objeto da demanda
”, tratando-se de documentos unilaterais sem valor probatório.

Afirma a ausência de comprovação de esbulho possessório a menos de ano e dia, ao passo que “
o Agravante está no imóvel de forma lícita, visto que segundo a posse constituída e alegada pela antiga possuidora da época, a posse é superior a 20 anos
”.

Assevera que é possuidor de boa-fé e que realizou benfeitorias de imóvel que superam o valor do terreno, de forma a fazer jus a sua aquisição pela acessão inversa.

Defende, por fim, a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que fez pedido de denunciação da lide à vendedora do imóvel, que não foi aceito pelo Juízo
a quo
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, pelos motivos acima indicados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo Relator originário, Des. Sebastião de Moraes Filho, na decisão de Id. 126075679.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 134502658.

Na decisão de Id. 150376718 o Relator originário manifestou sua suspeição para o julgamento do feito, sendo os autos encaminhados a este julgador.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2023.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Roney Nascimento de França contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1040310-90.2021.8.11.0041, ajuizada por Flavio Teixeira Duarte e Georgina Barbosa Nunes, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos Autores/Agravados.

De início, cabe anotar que a via estreita do Agravo de Instrumento limita-se a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o ingresso no mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, como consignado na decisão de Id. 126075679, por não tratarem de matéria analisada na decisão recorrida, resta obstado o conhecimento das alegações de inadequação da via eleita, aquisição da propriedade por acessão “
resume o recurso, no que sobejou, somente a verificação em relação à decisão recorrida, se o autor, no conjunto probatório, comprovou os requisitos inerentes à ação em comento, delineado pelo artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil e que esta prova foi analisada corretamente, nas razões de decidir, pela conspícua Juíza que subscreveu a decisão recorrida em exame recursal
”.

Feita tal consideração, o recurso não prospera.

Observa-se que, antes de examinar o pedido liminar, a julgadora singular, nos termos do art. 562 do CPC, determinou a realização de audiência de justificação, deferindo o pedido liminar formulado pela parte Autora com base na prova produzida naquela audiência, aliada aos documentos já constantes dos autos.

Com efeito, para comprovação da posse sobre e imóvel e do esbulho, apresentou a parte Autora com a exordial, boletim de ocorrência (datado de 18 de agosto de 2021), comprovantes de pagamento de IPTU, recibos de manutenção e limpeza do terreno e declarações por escrito de testemunhas.

A seu turno, na audiência de justificação, foram ouvidas testemunhas que confirmaram os fatos narrados na exordial, de forma que, do cotejo entre os elementos de prova trazidos aos autos, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento da liminar, como bem pontuado na decisão agravada:

“
A testemunha Ivone informou que é inquilina da parte autora na Rua 25, quadra 8, lote 43, no bairro Residencial Dom Bosco, nesta Capital. Além disso, disse que a parte autora também é possuidora do lote 45, pois há 08 (oito) anos que reside nesse bairro e o autor sempre pagou alguém para realizar a limpeza dos 3 lotes (43,44 e 45), que possui.

Ademais, afirmou que há aproximadamente 8 (oito) meses começaram a edificar um muro no lote sub judice. Outrossim, respondeu que os autores cercaram o lote 45 há aproximadamente 2 anos.

A testemunha Reinaldo, contou que limpa o terreno da parte autora em meses alternados há mais de 15 (quinze) anos e, na última vez que tentou realizar a limpeza, há aproximadamente 6 ou 7 meses, foi impedido por uma pessoa.

Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão de encontro, a priori do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora e no esbulho perpetrado na área.

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas
.”

Anota-se que a alegação de que não houve comprovação de esbulho possessório a menos de ano e dia não se sustenta diante do boletim de ocorrência e das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, por meio dos quais é possível se inferir que o esbulho teria ocorrido em meados de 2021, poucos meses antes do ajuizamento da ação, em novembro daquele ano.

Outrossim, não há como se tomar como verdade indiscutível a afirmação de que recebera uma posse de 20 anos da vendedora do bem tão somente porque assim constou no instrumento particular de compra e venda do imóvel.

Logo, não se verificando o desacerto da decisão recorrida, de rigor a sua manutenção, com o desprovimento deste instrumental.

Sobre o tema colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em cognição sumária, se comprovados em audiência de justificação prévia a posse anterior, o esbulho pelo réu e a respectiva data, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar, por ser totalmente coerente com a fase processual em que foi proferida
. (N.U 1006513-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC/15 – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL A TÍTULO GRATUITO – RECUSA A DEIXAR O IMÓVEL – CARACTERIZADO O ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, quais sejam, a posse anterior e a prática do esbulho pela agravante e sua data, nos moldes do que prevê o artigo 561 do CPC/15, a manutenção da decisão que determinou a reintegração de posse dos agravados é medida que se impõe
.- (N.U 1005184-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023